Tribunal: TJDFT
Processo: 0726728-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APREENSÃO, DEPÓSITO E LEILÃO REGULARES. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o acordão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora embargante.
2. O fato relevante. A parte recorrente/embargante sustenta que o acórdão deixou de analisar aspectos fundamentais, como a validade da ATPV, a violação aos princípios da legalidade e razoabilidade na recusa da transferência pelo DETRAN/DF, e a contradição do órgão ao reconhecê-lo como proprietário em edital de retirada do veículo. Argumenta que a alienação do automóvel por meio de leilão violou o artigo 328 do CTB, pois o bem ainda estava sendo reivindicado judicialmente. Requer que o acórdão seja complementado, analisando as omissões apontadas e alterando sua conclusão para reconhecer a ilegalidade dos atos administrativos do DETRAN/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de omissões e contradições no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que a parte requerente, ora embargante, fez pedido de transferência de propriedade e licenciamento de veículo adquirido em 2019, alegando possuir documentação válida, mas teve o pedido negado pelo DETRAN/DF devido a irregularidades no DUT apresentado. O veículo foi apreendido em 2022 por falta de pagamento de IPVA, multas e licenciamento, e posteriormente leiloado. O embargante pleiteou indenização pelo valor da tabela FIPE, mas tanto a sentença quanto o acórdão consideraram que a apreensão e o leilão foram regulares, pois o veículo não foi registrado no prazo legal, e a documentação apresentada não atendia às exigências normativas.
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
7. O acórdão embargado analisou a alegação de cumprimento das exigências para a transferência de propriedade do veículo, concluindo que o documento apresentado não atende ao disposto no artigo 18 da Resolução CONTRAN no 809/2020 e no artigo 124 do CTB, conforme item 5 do acórdão embargado.
8. Quanto à alegação de violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, destacou-se no item 6 do acórdão que a recusa do DETRAN/DF decorreu da necessidade de cumprimento das formalidades legais, não sendo cabível flexibilização por meio da Lei no 13.726/2018.
9. Nesse contexto, o fato de o órgão ter identificado o embargante no Edital de Notificação de Retirada dos Veículos não induz a automática regularização da propriedade do automóvel. Nesse ponto, cumpre ressaltar que a menção de proprietário no edital abrangia também aqueles que detinham a posse fática do bem, conforme leitura do documento de ID 66864017.
10. Por fim, a alegação de irregularidade na alienação do veículo em leilão foi enfrentada no item 7 do acórdão embargado, que confirmou a legalidade do procedimento nos termos do artigo 328 do CTB, uma vez que o veículo não foi regularizado no prazo legal.
11. Com esses fundamentos, constata-se que não há vícios a serem sanados no Acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de Declaração rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.